Tribunal: TJMT
Processo: 1017207-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017207-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agência e Distribuição, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), AUTO POSTO HB LTDA - CNPJ: 11.106.404/0001-80 (AGRAVADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. DECISÃO SANEADORA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PREÇOS PRATICADOS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. CRITÉRIOS CONTRATUAIS DE PRECIFICAÇÃO. DISPONIBILIDADE DA PROVA. SIGILO COMERCIAL E DADOS DE TERCEIROS. DELIMITAÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão saneadora que deferiu parcialmente a distribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo à ré o encargo de comprovar que os preços praticados observaram os parâmetros previstos em contrato de promessa de compra e venda mercantil.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) dialeticidade recursal; (ii) cabimento da distribuição dinâmica do ônus da prova; (iii) extensão do encargo probatório atribuído à distribuidora; (iv) alegada prova excessiva ou impossível; e (v) proteção de sigilo comercial e de dados de terceiros.

III. Razões de decidir

3.A preliminar de dialeticidade é rejeitada, pois o recurso impugna diretamente a redistribuição do ônus da prova e seus limites.

4.A controvérsia recursal limita-se ao encargo de comprovar a conformidade dos preços com as cláusulas 4.1 e 4.3 do contrato.

5.Não se examina, nesta fase, descumprimento contratual, abusividade, dano material ou dever de restituição.

6.A distribuição dinâmica é cabível quando a prova de fato controvertido está sob maior disponibilidade da parte adversa.

7.A decisão não transferiu à ré todo o ônus probatório, mas apenas a prova dos critérios objetivos de formação do preço.

8As tabelas internas e o custo de aquisição na refinaria são dados ligados à formação do preço contratado e disponíveis à distribuidora.

9.A redistribuição não substitui a prova do fato constitutivo, mas evita que dado essencial permaneça inacessível à parte autora.

10.A duração da relação contratual não torna, por si, impossível a prova dos critérios objetivos de precificação.

11.O art. 195 do CTN não limita automaticamente o dever processual de produzir prova ao prazo quinquenal de guarda fiscal.

12.Eventual impossibilidade documental concreta deve ser demonstrada objetivamente perante o Juízo de origem.

13.O encargo deve restringir-se à relação contratual discutida, sem exibição indiscriminada de dados comerciais sensíveis ou de terceiros.

14.A redistribuição não abrange notas fiscais, contratos ou condições comerciais de revendedores terceiros, salvo decisão específica.

15.O Juízo de origem poderá adotar medidas de proteção de sigilo e organizar a prova de modo proporcional.

16.A autora permanece responsável por provar inadimplemento, dano e nexo causal, cabendo à ré apresentar os dados sob sua disponibilidade, cabendo ao Juízo de origem adotar medidas de proteção de sigilo e organizar a prova de modo proporcional.

17.A parte autora permanece responsável por demonstrar inadimplemento, dano e nexo causal, cabendo à ré apresentar os dados sob sua disponibilidade.

IV. Dispositivo e tese

18.Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para delimitar o alcance do ônus probatório atribuído à agravante.

Tese de julgamento:
“1. Admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova quando os critérios contratuais de formação do preço dependem de dados internos sob disponibilidade da parte adversa. 2. A redistribuição do ônus probatório não dispensa a parte autora de comprovar inadimplemento, dano e nexo causal. 3. O encargo probatório deve ser delimitado ao objeto da controvérsia, sem impor exibição indiscriminada de informações comerciais sensíveis ou dados de terceiros. 4. Eventual sigilo ou dificuldade concreta de apresentação documental deve ser apreciado pelo Juízo de origem, com adoção de medidas proporcionais de proteção e organização da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I, §§ 1o e 2o; CTN, art. 195.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vibra Energia S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Contratual c/c Cobrança de Multas e Perdas e Danos ajuizada por
Auto Posto HB Ltda
, que saneou o feito, fixou os pontos controvertidos e deferiu parcialmente o pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo à ré, ora agravante, o encargo de comprovar que os preços praticados durante a relação contratual observaram os parâmetros previstos nas cláusulas 4.1 e 4.3 do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão recorrida violou o art. 33, I, do Código de Processo Civil, ao transferir à ré o ônus de provar fato constitutivo do direito da autora, sem que esta tivesse apresentado prova mínima da alegada abusividade dos preços praticados. Sustenta que caberia ao agravado demonstrar a existência de desconformidade entre os valores cobrados e os parâmetros contratuais, não sendo admissível impor à ré o encargo de afastar alegações genéricas.

Afirma, ainda, que a redistribuição do ônus da prova lhe impôs encargo excessivo, pois a relação contratual discutida perdurou por longo período e a determinação poderia exigir a recuperação de documentos antigos, inclusive relacionados a período superior ao prazo ordinário de guarda fiscal. Argumenta, nesse ponto, que a distribuição dinâmica não pode ser utilizada para impor prova impossível ou desproporcional à parte contrária.

Sustenta, também, que a decisão agravada pode acarretar violação a sigilo fiscal, comercial e concorrencial, especialmente se interpretada como autorização para exibição de notas fiscais, condições comerciais, política de preços, volumes de venda ou dados relativos a outros revendedores estranhos à lide.

Defende que não possui obrigação contratual, legal ou regulatória de praticar preços uniformes entre todos os postos revendedores, uma vez que os preços no mercado de combustíveis variam conforme fatores comerciais, logísticos, regionais e mercadológicos.

Com esses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal para suspender a eficácia da redistribuição do ônus da prova até o julgamento definitivo do agravo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que o ônus probatório relativo aos fatos constitutivos do direito alegado permaneça com a parte autora. Subsidiariamente, pleiteia que eventual encargo probatório atribuído à agravante seja limitado à relação contratual mantida entre as partes, ao prazo quinquenal de guarda documental e a dados públicos disponíveis, vedada a exigência de informações relativas a terceiros.

O pedido liminar foi apreciado nesta instância, tendo sido concedida em parte a medida liminar.

A agravada defende a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

I. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

A recurso impugna diretamente o fundamento da decisão saneadora, especialmente quanto à redistribuição dinâmica do ônus da prova, à alegada ausência de demonstração mínima pela autora, à extensão temporal do encargo e ao risco de acesso a informações sigilosas de terceiros. Há, portanto, correlação suficiente entre o que foi decidido e o que se devolve à apreciação deste Tribunal.

REJEITO a preliminar.

II.Do mérito

A controvérsia está limitada ao capítulo da decisão saneadora que atribuiu à
Vibra Energia S.A.
o ônus de comprovar que os preços praticados em face do
Auto Posto HB Ltda.
, ao longo da relação contratual, observaram os critérios previstos nas cláusulas 4.1 e 4.3 do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil.

Não se examina, neste momento, se houve descumprimento contratual, prática abusiva de preços, dano material ou dever de restituição, matérias que permanecem reservadas à instrução e ao julgamento de mérito na origem.

O art. 373 do CPC adota, como regra, a distribuição estática do ônus da prova, atribuindo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

O §1o do mesmo dispositivo, contudo, autoriza a redistribuição do encargo quando as peculiaridades da causa revelarem impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova por uma das partes, ou maior facilidade da parte adversa na obtenção do elemento probatório necessário ao esclarecimento do fato controvertido.

No caso, a decisão agravada não transferiu à ré todo o ônus de provar a inexistência de ilícito contratual, nem antecipou juízo sobre abusividade dos preços.

O encargo foi delimitado à demonstração da conformidade dos preços praticados com dois parâmetros contratuais objetivos, isto é, a tabela BR vigente no dia e local da entrega e o limite de 150% sobre o custo de aquisição na refinaria, acrescido das despesas contratualmente previstas.

Essa delimitação é relevante, porque a tese da autora não se estrutura apenas na comparação abstrata entre preços praticados a diferentes revendedores, mas na alegação de que os valores exigidos teriam se afastado dos critérios expressamente previstos no contrato.

Nessa perspectiva, a prova referente às tabelas internas aplicáveis à base de entrega e ao custo de aquisição na refinaria se relaciona diretamente com o modo de formação do preço ajustado pelas partes, e não com uma investigação genérica sobre política comercial da distribuidora.

As cláusulas indicadas pelas partes nas peças recursais revelam que o preço não foi fixado por valor determinado no momento da contratação, mas por critérios futuros de apuração.

Quando o contrato remete a dado interno de uma das contratantes, como tabela própria vigente em determinado local e custo de aquisição em refinaria específica, a prova desses elementos tende a situar-se na esfera de disponibilidade daquela que os produz, organiza ou conserva no curso ordinário de sua atividade empresarial.

A agravante afirma que a autora não apresentou prova mínima da abusividade. Ocorre que, para fins de redistribuição do ônus da prova, o ponto decisivo não é a demonstração acabada do direito material invocado, mas a relação entre a natureza do fato controvertido e a disponibilidade concreta dos meios de prova.

A autora poderá possuir notas fiscais de suas próprias aquisições, mas não tem, ordinariamente, acesso à tabela interna da distribuidora vigente em cada data e local de entrega, tampouco ao custo de aquisição da agravante na refinaria indicado contratualmente.

O juízo singular, nesse ponto, observou a lógica do art. 373, §1o, do CPC, pois identificou elementos contratuais cuja comprovação depende de documentos ou informações produzidos e controlados pela própria distribuidora.

A distribuição dinâmica não serve para substituir a atividade probatória da parte autora, mas para evitar que a prova de dado essencial ao julgamento permaneça inacessível justamente porque está sob domínio da parte adversa.

O argumento de que a medida impõe prova diabólica à agravante merece análise sob outro ângulo. A impossibilidade ou excessiva dificuldade prevista no art. 373, §2o, do CPC não pode ser presumida de modo absoluto a partir da duração da relação contratual.

A relação discutida é longa, e isso exige cautela na organização da instrução, mas não autoriza, por si só, afastar a redistribuição quando os documentos dizem respeito a critérios objetivos de precificação definidos no próprio contrato.

Também não se extrai do art. 195 do Código Tributário Nacional uma limitação automática do dever processual de produzir prova ao período quinquenal de guarda fiscal.

A norma tributária disciplina o dever de conservação de livros e documentos para fins de fiscalização, mas não transforma, sem exame concreto, todo documento anterior a cinco anos em prova impossível no processo civil.

Caso haja impossibilidade específica de apresentação de determinado documento ou período, essa circunstância deverá ser demonstrada de forma objetiva perante o Juízo de origem, a quem caberá avaliar sua repercussão na instrução e no julgamento.

De outro lado, a preocupação da agravante quanto ao sigilo fiscal, comercial e concorrencial não é destituída de relevância. A produção de prova em processo civil deve observar a necessidade, a proporcionalidade e a menor restrição possível a direitos de terceiros.

Informações comerciais sensíveis, estratégias de precificação, condições negociais individualizadas, notas fiscais ou dados de revendedores estranhos à lide não podem ser exigidos de forma indiscriminada, sobretudo quando a própria controvérsia, tal como delimitada na decisão saneadora e esclarecida nos embargos de declaração, está centrada nos parâmetros da relação contratual entre as partes.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração esclareceu que não houve determinação, naquele momento, de exibição indiscriminada de notas fiscais de venda a concorrentes estranhos à lide, mas apenas a atribuição do ônus de comprovar os parâmetros objetivos relativos à tabela da ré e ao custo de aquisição na refinaria.

Essa compreensão deve ser preservada, com explicitação do alcance do encargo para evitar que a redistribuição se converta, na prática, em devassa documental ampla ou em acesso a informações comerciais de terceiros não participantes do processo.

Assim, o encargo atribuído à
Vibra Energia S.A.
deve restringir-se à comprovação da conformidade dos preços praticados na relação contratual mantida com o
Auto Posto HB Ltda
. com os critérios previstos nas cláusulas 4.1 e 4.3 do contrato, mediante apresentação das tabelas aplicáveis às operações discutidas, dos elementos necessários à verificação do custo de aquisição indicado contratualmente e dos acréscimos admitidos pelo instrumento, sem abranger, salvo decisão específica e fundamentada do Juízo de origem, notas fiscais, contratos, condições comerciais individualizadas ou dados de revendedores terceiros.

Essa delimitação não reduz a eficácia da distribuição dinâmica. Ao contrário, confere-lhe aderência ao objeto da prova, preservando a utilidade da instrução e impedindo que a controvérsia probatória se desloque para tema alheio ao contrato discutido.

Se, no curso da instrução, algum documento contiver dado sensível, caberá ao Juízo de origem adotar as medidas adequadas de proteção, inclusive sigilo processual, restrição de acesso, juntada em apartado ou tarja de informações estranhas ao objeto da prova, sem prejuízo do contraditório efetivo.

Também não há base, neste momento, para exigir que a autora indique previamente cada transação que reputa abusiva como condição para a manutenção da redistribuição.

A decisão saneadora fixou como ponto controvertido a conformidade dos preços praticados com os parâmetros contratuais, e a apuração desses dados servirá justamente para verificar se houve, em cada operação relevante, aderência ou não aos critérios ajustados.

O Juízo de origem poderá organizar a prova por amostragem, por períodos, por produtos ou por documentos representativos, se isso se mostrar mais eficiente e proporcional, mas não cabe afastar o encargo apenas porque a prova demanda tratamento técnico ou documental mais amplo.

A manutenção da redistribuição, com esses contornos, harmoniza a regra geral do art. 373, I, do CPC com a exceção autorizada pelo §1o do mesmo dispositivo.

A autora continua responsável por demonstrar os fatos constitutivos de sua pretensão quanto ao inadimplemento, ao dano e ao nexo causal; a ré, por sua vez, assume o encargo de apresentar os elementos técnicos e documentais que estão sob sua esfera de disponibilidade e que permitem verificar se os preços praticados observaram os critérios contratuais de formação.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, apenas para delimitar que o ônus probatório atribuído à
Vibra Energia S.A
. se restringe à comprovação da conformidade dos preços praticados na relação contratual com o
Auto Posto HB Ltda
. aos critérios previstos nas cláusulas 4.1 e 4.3 do contrato, sem imposição de exibição indiscriminada de notas fiscais, contratos, condições comerciais individualizadas ou dados de revendedores terceiros, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem adotar medidas de proteção de sigilo e de organização proporcional da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026